Tribunal: CARF
Processo: 15540.720119/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720119/2014-76
ACÓRDÃO
2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEBERT FERRAZ LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO APENAS DO
QUESTIONAMENTO DA TEMPESTIVIDADE.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados da
data de ciência da decisão de primeira instância, apenas deve ser
conhecido quanto ao argumento relacionado à tempestividade.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe
a intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas
anteriores de intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A prova
atestando a tentativa de intimação pessoal e a recusa do seu recebimento,
no endereço do domicílio do contribuinte, é suficiente para comprovar que
a regularidade da intimação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720119/2014-76
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1241/1264) interposto por Herbert Ferraz
Lopes em face do Acórdão no. 15-43.899 (e-fls. 1221/1227), que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ISENÇÃO. LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO.
Somente é isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído até o
limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando
comprovada por escrituração mantida em conformidade com as leis comerciais a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSOS. PROVA.
Para justificação do acréscimo patrimonial os recursos disponíveis devem ser
comprovados com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício, juros de mora
e multa isolada, em razão das seguintes infrações:
 Dez/2010 Rendimentos recebidos a título de lucro distribuídos excedentes
ao lucro presumido;
 Dez/2010 Deduções indevidas de despesas médicas;
 Dez/2010 Acréscimo patrimonial a descoberto;
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720119/2014-76
3
 Dez/2011 Rendimentos recebidos a título de lucro distribuídos excedentes
ao lucro presumido;
 Dez/2011 Deduções indevidas de despesas médicas.
O contribuinte foi devidamente cientificado em 19/05/2014, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 940), e apresentou Impugnação (e-fls. 943/959). Os termos
da Impugnação foram assim resumidos pela decisão de piso:
1. A escrituração contábil da empresa permite estabelecer o lucro efetivo superior
ao lucro presumido pela comparação entre as receitas e as despesas escrituradas.
Há vários erros materiais nos registros contábeis, mas ocorreram por culpa ou
imperícia do contador e por desconhecimento do próprio contribuinte.
Protocolou inclusive representação no CRC/RJ contra o contador responsável,
conforme cópia anexa. As falhas constatadas não são suficientes para invalidar a
contabilidade como um todo, já que os extratos bancários e demais documentos
apresentados permitem saná-las. O próprio autuante confirmou pela
contabilidade da empresa a existência de lucro superior ao lucro presumido, mas
rejeitou a escrituração por não atender às normas comerciais, o que é
contraditório.
2. O contrato de mútuo apresentado atende todos os requisitos legais e comprova
o empréstimo recebido, que lhe foi disponibilizado em diversas parcelas, de
acordo com a sua necessidade e com as possibilidades da sua empresa. O
contrato apresentado à fiscalização estava acompanhado de planilha
discriminando os valores recebidos, conciliados com a movimentação bancária da
empresa.
3. Discrimina como foram efetuados os pagamentos para aquisição de imóveis em
2010, com cheques cobertos por empréstimos e lucros recebidos, demonstrando
assim que não houve acréscimo patrimonial a descoberto em 2010.
4. No cálculo do acréscimo patrimonial foram omitidos os seguintes dados:
salas 112 e 114 da Avenida Julia Kubitscheck (R$ 138.000,00), saldo em conta
corrente no Banco do Brasil (R$ 524,68), saldo em conta corrente no Banco
Santander (R$ 0,90), capital social da LH Empreendimentos Médicos Ltda. (R$
49.500,00) e capital social da Center Méd. Serviços Médicos Ltda. (R$ 19.800,00).
Não contesta as despesas médicas glosadas.
Como antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, mantendo o
lançamento.
O resultado do julgamento foi encaminhado para o recorrente pela via postal, e
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1232/1234), que teve recebimento recusado. Desta forma,
foi publicado Edital Eletrônico no. 002108298 (e-fls. 1235/1236) em 22/02/2018, com data de
ciência em 09/03/2018. Foi lavrado Termo de Perempção (e-fls. 1238)
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720119/2014-76
4
Em 21/05/2018, o recorrente solicitou cópia do processo (e-fls. 1239) e em
19/06/2018 apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1241/1264) com as seguintes alegações:
1) Preliminar de tempestividade: defende que a intimação não foi válida e deve ser
anulada;
2) Dos fatos: destaca que teriam sido apresentados todos os documentos e
comprovantes
de
rendimentos
tributáveis;
todos
os
documentos
comprobatórios da atividade rural, alienação de bens, juros recebidos,
escrituração contábil fiscal da empresa, extratos bancários. O recorrente lista
por datas de intimação, todos os documentos e esclarecimentos que teriam sido
apresentados à fiscalização.
3) Alega que o contador do recorrente à época dos fatos teria cometido erros;
4) Reitera os argumentos de que os lucros teriam sido distribuídos corretamente e
que a contabilidade da empresa, apesar de ter apresentado erros, faria prova de
que a distribuição de lucros seria isenta;
5) Reitera o argumento apresentado em Impugnação, no sentido de que não há
que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto, e alega que existia contrato
de mútuo entre o recorrente e a empresa a justificar os depósitos.
6) Requer o cancelamento do lançamento.
Em 19/07/2018, foi proferido o Despacho de Encaminhamento (e-fls. 1265) com o
seguinte teor:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo o contribuinte sido regularmente cientificado do Acórdão de fls. 1221 a
1227 e apresentado o recurso voluntário com preliminar de tempestividade de
fls. 1241 a 1264, proponho o encaminhamento ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para julgamento.
Os autos foram encaminhados para análise do Recurso Voluntário e julgamento
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, com
amparo no art. 33 do Decreto no. 70.235/1972.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720119/2014-76
5
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no
9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1232/1234) A Intimação no.
035/2018 foi encaminhada ao destinatário: Herbert Ferraz Lopes, no endereço: Rua Francisco
Paranhos, 222, apto 204, Vila Nova, Cabo Frio, RJ, CEP 28907-320. Este foi o endereço para o qual
foram encaminhadas todas as intimações relativas ao processo e, conforme confirma o
recorrente, é o endereço correto do seu domicílio.
Entretanto, a intimação restou frustrada, em razão de recusa imotivada do
recebimento, conforme confirma a informação atestada provavelmente pelo agente dos correios
Jorge S. Ribeiro, identificado no envelope do AR (e-fls. 1234). O recorrente alega não conhecer a
pessoa cujo nome foi incluído no envelope – Jorge S. Ribeiro. Quando uma correspondência tem
seu recebimento recusado, é comum que a pessoa que recusa o recebimento não queira se
identificar, razão pela qual o agente dos correios coloca seu próprio nome no envelope, atestando
a recusa para devolução da correspondência à origem.
Destaca-se que não se trata de endereço não localizado, desconhecido, ausente,
trata-se de recebimento recusado, ou seja, alguém estava no domicílio do recorrente e recusou o
recebimento, provavelmente deixando de se identificar. Não há dúvidas de que a correspondência
foi encaminhada ao domicílio correto do contribuinte.
Com a recusa do recebimento da intimação, a Receita Federal deu prosseguimento
na publicação de Edital Eletrônico no. 002108298 (e-fls. 1235/1236) em 22/02/2018, com data de
ciência em 09/03/2018.
No tocante à intimação por edital, assim dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720119/2014-76
6
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. § 2° Considera-se feita a
intimação: (...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (grifos acrescidos)
Assim, não há como se admitir a alegação do recorrente, no sentido de que a
intimação seria nula, pois o procedimento adotado foi o descrito na legislação e há prova da
recusa do recebimento da intimação encaminhada via postal.
O processo administrativo não pode ter seu regular seguimento prejudicado por
recusa em receber as intimações e dar andamento no processo. Como a intimação via postal
restou improfícua, com a recusa do recebimento da correspondência no endereço do domicílio do
contribuinte, promoveu-se a intimação por Edital, de forma válida.
Portanto, verifica-se que o recorrente foi cientificado do resultado do julgamento
em 09/03/2018 (sexta-feira), conforme Edital Eletrônico no. 002108298 (e-fls. 1235/1236), e
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1241/1264), em 19/06/2018, mais de 90 dias após a ciência.
Tendo em vista que o prazo para a apresentação de Recurso Voluntário teve início
12/03/2018 (segunda-feira) e o prazo é contado em dias corridos e não úteis, ele teria até o dia
10/04/2018 (terça-feira) para protocolar seu recurso. Como este foi protocolado em 19/06/2018,
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.059 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720119/2014-76
7
como indicado no carimbo do Recurso Voluntário, não há dúvida quanto à sua
intempestividade.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da
alegação de tempestividade, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1276
DF CARF MF
Original